Tribunal: TJMT
Processo: 1010099-34.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010099-34.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), RODRIGO DE PAULA VEIGA - CPF: 003.136.681-32 (PACIENTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), BARBARA FERNANDES SILVA - CPF: 079.030.011-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), 2.º vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - CUSTÓDIA CAUTELAR –
PRISÃO DECRETADA PARA ASSEGURAR A EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE FIXADAS
– VÍTIMA QUE TERIA MANIFESTADO POSTERIOR DESINTERESSE NA MANUTENÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS JUDICIAIS – IRRELEVÂNCIA – DESCUMPRIMENTOS REITERADOS PELO PACIENTE MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA –
SUBSISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
- GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INCOLUMIDADE DA VÍTIMA – GRAVAME À ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES MENOS SEVERAS - PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO GUARDA VÍNCULO COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Conquanto o impetrante alegue que a vítima manifestou desinteresse na manutenção das protetivas de urgência, é certo que os descumprimentos reiterados e sucessivos por parte do paciente acerca das referidas providências se deram, todos, durante a sua plena vigência, não havendo falar, ao menos pelo que se pode apreender pela estreita via do
habeas corpus,
em desnecessidade de assegurar a execução das medidas judiciais, mesmo porque a prova pré-constituída demonstra o temor da ofendida em relação ao beneficiário do
mandamus.

2.

Na hipótese, o
periculum libertatis
decorre do risco patente à ordem pública, notadamente no que refere à gravidade em concreto da conduta e à necessidade de se resguardar a integridade da vítima, tendo em vista o modo de execução dos descumprimentos pelo paciente, em tese aperfeiçoados mediante violência física contra a ofendida e ameaça à sua vida.

3.

Uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar, resta inviável a concessão da liberdade provisória, a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo segregado, nos termos já assentados pela jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça.

4.

Como cediço, a prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que satisfeitos os seus requisitos legais, a tornar descabido o argumento de que é desproporcional em relação a eventual pena ou regime prisional a serem fixados em caso de futura e incerta condenação, até mesmo porque, a apreciação de tal argumento exigiria um amplo revolvimento do lastro probatório, de todo incompatível com o rito célere e sumário do
habeas corpus
.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE

RODRIGO DE PAULA VEIGA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra ato do d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como autoridade coatora
por decretar e manter a prisão preventiva em desfavor

de Rodrigo de Paula Veiga
com fundamento no descumprimento das medidas de proteção deferidas em prol de sua convivente
Barbara Fernandes Silva
,
a despeito do pedido da própria vítima de revogação das providências acautelatórias.

Contextualizando os fatos da presente impetração, o i. Defensor Público narra que na data de
16/03/2020
foram deferidas medidas protetivas de urgência em desfavor do ora paciente e, diante da notícia dada pela vítima de descumprimento das determinações, em
30/04/2020
a d. autoridade impetrada decretou a prisão preventiva do segregado, cujo mandado foi cumprido em 07/05/2020, justamente quando compareceu à Delegacia de Polícia na companhia da convivente, ora vítima, para solicitarem a revogação das acautelatórias.

Prosseguindo, explica que diante da prisão do increpado, a vítima imediatamente entrou em contato com o Núcleo da Defensoria Pública Estadual da Comarca de Barra do Garças/MT por duas vezes seguidas, para manifestar em ambas o seu desinteresse na manutenção das medidas protetivas de urgência, porquanto teriam reatado o relacionamento afetivo, destacando, inclusive, que não persistiriam os riscos à sua integridade física e psíquica, a tornar possível a restituição da liberdade ao paciente.

Nesse contexto, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o impetrante aduz ser ilegal a manutenção da prisão preventiva do favorecido nessa ordem, porquanto suprimido o requisito da cautelaridade diante da superveniente alteração do quadro fático mediante a manifestação volitiva da vítima em prol da liberdade do companheiro e da revogação das medidas protetivas de urgência, de modo que a preservação do cárcere provisório, além de
desproporcional porque ofende o princípio da homogeneidade
e a própria subsidiariedade da custódia cautelar no processo penal,
vai de encontro à exegese do art. 313, III, do CPP.

Por tudo o que expõe, requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para ver revogada a prisão preventiva decretada, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 42034498 ao ID 42037959.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 42263999) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 43507998 e ID 43507999.

Na sequencia, a i. Defensoria Pública acostou aos autos do remédio heroico um arquivo de vídeo por meio do qual a vítima supostamente manifesta seu desinteresse na manutenção das providências acautelatórias anteriormente fixadas (ID 43076957).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 44276468).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico que o paciente
Rodrigo de Paula Veiga
encontra-se recolhido ao cárcere desde o dia
07/05/2020
, por força de mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor, como forma de assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas em prol da vítima
Barbara Fernandes Silva
, as quais foram deliberadamente descumpridas pelo paciente, embora devidamente cientificado acerca de sua imposição.

À título de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do decreto constritivo hostilizado,
in verbis
:

“Vistos. Trata-se de pedido de providências encaminhado pela autoridade policial visando aplicar medidas protetivas em favor de Bárbara Fernandes Silva, que teria sido vítima de violência doméstica praticada por Rodrigo de Paula Veiga, conforme termo de declarações juntado aos autos e nos moldes da lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha). O Ministério Público requer a decretação da preventiva pelo descumprimento das medidas protetivas. Decido. No presente caso, a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública e garantia da integridade física e psíquica da vítima.
A ofendida declarou que “No dia 25/04/2020, de madrugada, o suspeito chegou em casa bêbado e sob efeito de droga e começo a lhe xingar de ‘vagabunda’, ‘desgraçada’, ‘você é muito dada para os outros’, e depois disso, começou a lhe agredir com murros no rosto; Que, afirma que o suspeito chegou a dar capacetadas na porta da residência que pertence a sua mãe, causando danos e depois disso lhe ameaçou dizendo: ‘ eu vou te matar, nem que você me coloque na cadeia’, ‘eu vou te matar’; (...) que na data de hoje, 29/07/2020, por volta das 18hrs, a declarante estava na frente da casa de sua genitora quando o suspeito muito bravo, bêbado e pertubado chegou dizendo que queria falar com a

declarante; Que, o suspeito ficou na porta lhe chamando e que assim que a declarante saiu de casa, ele desferiu 01 capacetada que lhe atingiu o ombro e o olho do lado esquerdo; Que, afirma que o suspeito continuou a desferir as capecetadas, porém o padrasto da declarante interviu e foi agredido também; Que, o suspeito disse: ‘Você toma cuidado que eu voltar aqui e vou te matal’”.
Verifica-se nos autos que
os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso (descumprimento da protetiva) e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre Rodrigo de Paula Veiga
. Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do requerido, afinal o autor do fato desrespeitou a medida protetiva, ofendeu, ameaçou e agrediu a vítima, conforme se verifica nas declarações prestadas retro descritas. (...)
Diante do exposto, objetivando evitar a reiteração criminosa e a garantir a ordem pública, com fundamento nos artigos 312 e 313 do CPP DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de Rodrigo de Paula Veiga.
Serve a presente decisão como MANDADO DE PRISÃO. Ciência ao MPE, à autoridade policial e também à vítima. Cumpra-se.”
(grifei)

Sucede que, diante da prisão do paciente,
a vítima teria contatado o Núcleo da Defensoria Pública Estadual da Comarca de Barra do Garças/MT por sucessivas vezes, para manifestar o seu desinteresse na manutenção das medidas protetivas de urgência, porquanto teriam reatado o relacionamento afetivo, destacando, inclusive, que não persistiriam os riscos à sua integridade física e psíquica, a tornar possível a restituição da liberdade ao favorecido nessa ordem.

A defesa, então, formulou pedido de revogação da custódia, que restou indeferido pela d. magistrada singular na data de
08/05/2020
que ressaltou em seu pronunciamento a existência de fortes indícios de que a vítima experimenta um relacionamento abusivo, motivo pelo qual entendeu que sua manifestação deve ser colhida
“em audiência especialmente designada para tal finalidade”
; acrescentando, ainda, a subsistência dos riscos que se buscava evitar com a segregação do paciente.

Irresignado, insurge-se o i. Defensor Público alegando que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Pois bem. Ressai do édito segregatício impugnado que o paciente teve decretadas em seu desfavor as seguintes medidas protetivas de urgência (autos n.º 3098-03.2020.811.0004), referentes à sua convivente
Barbara Fernandes Silva
, na data de
16/03/2020
:

“1)

Afastem-se do lar, domicílio ou local de convivência;

2)

Não se aproximem da ofendida e testemunha(s) mantendo distância mínima de 300 metros;

3)

Não contate a ofendida e testemunhas, por qualquer meio de comunicação (pessoalmente, telefonemas, mensagens, etc);

4)

Não frequente a RESIDÊNCIA, LOCAL DE TRABALHO, ESCOLA e ÁREAS DE LAZER da vítima, bem como a residência dos familiares e amigos da vítima;

5)

Comparecimento obrigatório do agressor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ao CREAS, para atendimento individual e atividade em grupo, a fim de que participe de 6 (seis) módulos reflexivos semanais específicos para suposto agressor em cumprimento de medidas protetivas.”

Em seguida, foi devidamente intimado quanto ao teor das aludidas restrições em
18/03/2020
, consoante se observa na certidão elaborada pelo Oficial de Justiça,
verbis
:

“Certifico que, diligenciei aos endereços indicados pno mandado e procedi a intimação do réu e da vítima, os quais aceitaram contra fé e exararam suas notas de cientes. EU, Milton José Barreto, Oficial de Justiça, digitei e assino a resente.”
(disponível no ID 43507999)

Outrossim, também verte do pronunciamento objurgado que a despeito das providências judiciais impostas e conquanto devidamente cientificado quanto ao seu conteúdo, o paciente aparentemente persistiu importunando a vítima, vindo a lhe procurar por sucessivas vezes, haja vista existirem fortes indícios de que no dia
25/04/2020
– mais de um mês após tomar ciência da imposição das medidas protetivas – teria se dirigido até a residência em que coabitavam, visivelmente alterado e sob o efeito de álcool e estupefacientes, e proferido diversos xingamentos contra a ofendida, ocasião em que também a agrediu com murros no rosto e a ameaçou de morte.

Não bastasse, há evidências de que no dia
29/04/2020
o favorecido nessa ordem, novamente embriagado e em evidente estado de exaltação, dirigiu-se até a residência da genitora de
Barbara Fernandes Silva
e, no momento em que esta saída do imóvel em direção a rua, a golpeou com um capacete, atingindo o ombro e olho esquerdos, tendo as agressões cessado tão somente por intervenção do padrasto da vítima.

Deveras, não é despiciendo que a inobservância, pelo increpado, das medidas protetivas de urgência previamente fixadas constitui motivo idôneo para o decreto e manutenção da prisão preventiva como forma de assegurar a execução das referidas providências, não sendo demais apontar que, na hipótese dos autos, tratam-se de
descumprimentos reiterados
e supostamente aperfeiçoados mediante
violência física contra a vítima
e
grave ameaça à sua vida,
peculiaridades que demonstram o total desprezo do increpado pelas ordens judiciais e a efetiva necessidade da prisão como forma de garantir a incolumidade física e psíquica da ofendida.

A propósito, não discrepa o entendimento firmado no eg. Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ART. 217-A C.C. O ART. 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RISCO DE INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO NA VIA ELEITA. ORDEM PARCIALENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. A tese defensiva quanto ao risco de infecção pelo COVID-19 (petição de fls. 558-560) não foi analisada pelas instâncias ordinárias. Desse modo, não pode ser a matéria examinada originariamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera idônea a decretação da prisão preventiva fundada no descumprimento de medidas protetivas de urgência, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

3. No caso, o Parquet ofereceu denúncia contra o Paciente por suposta prática do crime de estupro de vulnerável em desfavor de sua enteada. Em razão do descumprimento das medidas, o Juízo a quo decretou a prisão preventiva do Paciente.

4. A comprovação de que não teria havido o descumprimento da medida protetiva imposta ao Acusado não pode ser examinada na via estreita do habeas corpus, por demandar aprofundada análise do conjunto probatório dos autos.

5. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.”

(HC 542.381/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 21/05/2020)

E por mais que o i. Defensor Público assevere que
Barbara Fernandes Silva
e seu algoz aparentemente tenham voltado a conviver maritalmente, trazendo à baila declaração assinada por ela (
ID 42037951, p. 01),
prints
de mensagens trocadas via aplicativo
WhatsApp
com o Núcleo da Defensoria Pública de Barra do Garças, nas quais a ofendida afirma seu desinteresse em manter as medidas protetivas de urgência (ID 42037952 ao ID 42037955) e um vídeo em que
Barbara
manifesta que a liberdade do paciente não oferece riscos à sua vida (ID 43076957),

os elementos cognitivos contidos no remédio heroico expõem justamente o contrário, ou seja, que a vítima vem reiterada e sucessivamente sendo importunada pelo paciente, tal como afirmou perante a autoridade policial, inclusive demonstrando que teme por sua vida, visto que ameaçada de morte por mais de uma vez (ID 42037959, p. 03).

Ademais, ainda que procedente o desinteresse da vítima na manutenção das protetivas de urgência, tal fator seria, ao menos neste momento processual, irrelevante, uma vez que as ocorrências por ela registradas na delegacia e os desacatos do paciente às determinações judiciais impostas,
todos se deram durante a plena vigência das medidas de urgência
, restando plenamente aperfeiçoada, portanto, a necessidade de assegurar a execução das aludidas medidas e a integridade da ofendida.

Não por outra razão, aliás, a MM Juíza da instância primitiva ressaltou ao indeferir o mais recente pedido defensivo de revogação da custódia que
“o autor do fato foi preso preventivamente em razão da gravidade concreta das agressões e ameaças proferidas contra a vítima, tornando evidente que a simples manifestação da vítima de que não mais possui interesse na medida protetiva não tem o condão de afastar a real necessidade da manutenção da prisão do agressor”
(ID 42037959, p. 03-04).

Assim sendo, concluo que não há falar, tal qual pretende o impetrante, em desnecessidade da custódia processual ou na ausência,
in casu,
do
periculum libertatis,
uma vez que o gravame a ordem pública se apresenta incontestável no caso em tela, em decorrência da gravidade concreta da conduta e da necessidade de se proteger a vítima, aferidas através do modo de execução dos deliberados descumprimentos das ordens judiciais pelo favorecido nessa ordem.

Com efeito, tal conclusão se revela apta a sustentar a medida extrema e em conformidade com o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, consoante se observa nos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. Prisão preventiva determinada após o descumprimento reiterado de medidas protetivas e com base em dados objetivos da causa. Inexistência de razão para a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental a que se nega provimento. (...)
3. Inexiste razão para a concessão da ordem de ofício se a prisão preventiva do agravante só foi determinada após o descumprimento de anterior medida protetiva aplicada pelo Juízo de origem e o decreto de prisão refere-se textualmente à gravidade concreta dos fatos, à forma de execução dos delitos e às reiteradas agressões e ameaças à vítima como indicativos da necessidade da prisão para o resguardo de direito de terceiro.
4. Agravo regimental desprovido.
(STF - HC 121662 BA Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento:13/05/2014 Órgão Julgador: Primeira Turma Publicação: DJe-199 DIVULG 10-10-2014 PUBLIC 13-10-2014)
.
Grifei.

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS E AMEAÇAS CONTRA A VIDA E À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
No caso dos autos, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstrada a periculosidade do recorrente e a gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciadas pelo reiterado descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas, continuando o
acusado a ameaçar e agredir a vítima por não aceitar o término do relacionamento.

Noutro ponto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão preventiva, notadamente se há nos autos elementos suficientes para justificar a cautela.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar sua revogação.Recurso desprovido.”
(RHC 95.986/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 02/05/2018). Destaquei.

E, a teor do preconizado no art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado,
isoladamente consideradas, não tem o condão de conceder-lhe, de maneira automática, a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Portanto, uma vez que não verificadas a ilegalidade do decreto constritivo prolatado em primeira instância, tampouco a desnecessidade da medida extrema ao caso em apreço, resta inviável o acolhimento da tese – levantada
en passant
pela defesa – de violação ao princípio da homogeneidade, na medida em que a prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final a ser proferido na ação penal eventualmente instaurada na instância primitiva, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais, exatamente como ocorreu na hipótese em tela.

Até mesmo porque, não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado em primeiro grau, visto que tal exercício exige amplo aprofundamento no lastro probatório do feito correlato, incompatível com o rito procedimental da ação constitucional, que só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a instrução criminal, na qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
RODRIGO DE PAULA VEIGA
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020